Tribunal: CARF
Processo: 10640.720599/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720599/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.098 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIENE MENEZES FILGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-27.542 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 97 e segs.).
“Contra a contribuinte, devidamente identificada nos autos, foi emitida
Notificação de Lançamento de IRPF, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720599/2011-81
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

Suplementar, no valor de R$ 4.262,50. Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa
de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 3.196,87.
O crédito tributário totalizou, em 30/12/2010, o valor de R$ 8.622,60, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2008, ano-calendário 2007, e decorreu de revisão dessa declaração.
Desta revisão, resultou infração de dedução indevida de despesas médicas, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, relativamente aos recibos, emitidos pelos
beneficiários dos supostos pagamentos, Ana Claudia do Nascimento, psicóloga, 1 recibo, valor
de R$ 3.000,00, referente a onze sessões de psicologia, Tatiana Costa Cyrino Sicardi,
odontologia, 1 recibo, no valor de R$ 5.500,00, e Leandro Mostaro Marcelino, odontólogo, 1
recibo, no valor total de R$ 7.000,00, apresentados pela senhora contribuinte, no atendimento à
intimação para comprovação da efetividade da utilização dos serviços médicos e do efetivo
pagamento.
Por falta de comprovação do efetivo pagamento foram glosadas despesas médicas
no valor total de R$ 15.500,00, conforme demonstrativo abaixo:
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS

NOME DO
BENEFICIÁRIO

RECIBOS

VALOR
DECLARADO

VALOR
COMPROVADO

VALOR NÃO
COMPROVADO

ESPECIALIDADE

Ana Claudia do
Nascimento
1
3.000,00
0,00
3.000,00
psicóloga
Tatiana Costa
Cyrino Sicardi
1
5.500,00
0,00
5.500,00
odontóloga
Leandro Mostaro
Marcelino
1
7.000,00
0,00
7.000,00
odontóloga
TOTAL

15.500,00
0,00
15.500,00

Em virtude dessas alterações, o resultado da declaração foi modificado de saldo de
imposto a pagar, no valor de R$ 2.017,25, para saldo de imposto a pagar no valor de R$
6.279,75. A diferença, no valor de R$ 4.262,50, foi lançada como Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Inconformada com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência por via
postal, a senhora contribuinte apresentou impugnação argumentando contra as glosas por falta de
comprovação do efetivo pagamento, enfatizando que utilizou de todos os serviços médicos e que
os serviços médicos foram, todos, pagos em espécie, conforme fazem prova o extrato da conta
corrente bancária, os recibos e as declarações do prestador do serviço médico. Vem
argumentando que os recibos se apresentam com todas as informações exigidas na lei tributária,
tais como: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ, inscrição no órgão, nome do
beneficiário do serviço médico, data e valor. Não há indicio de falsidade. Desnecessidade de
intimação para comprovar o efetivo pagamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

À impugnação, a senhora contribuinte juntou cópia dos recibos, cópia de
declaração do profissional que prestou o serviço médico, psicologia e odontologia, e cópia do
extrato da conta corrente bancária: uma mantida no Banco do Brasil S/A e outra mantida no
Banco Real.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Trata-se de Notificação de Lançamento de IRPF, relativamente à Declaração de
Ajuste Anual do exercício financeiro de 2008, ano-calendário 2007, emitida por infração de
dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação da utilização dos serviços
médicos, por falta de comprovação do efetivo pagamento e por falta de previsão legal,
sujeitando-se a lançamento de Multa de Ofício, no percentual de 75%.
A senhora contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as despesas
médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual relacionadas aos supostos pagamentos feitos
a Ana Claudia do Nascimento, valor de R$ 3.000,00, Tatiana Costa Cyrino Sicardi, no valor de
R$ 5.500,00, e Leandro Mostaro Marcelino, no valor total de R$ 7.000,00.
Em atendimento à intimação, a senhora contribuinte compareceu ao setor de
fiscalização e apresentou os recibos emitidos pelos profissionais que prestaram os serviços
médicos. Apresentou, também, uma declaração, de cada profissional, esclarecendo o serviço
médico prestado e o tratamento realizado.
Pelos recibos apresentados e pelas declarações, verificou-se que a senhora
contribuinte utilizou serviços de psicologia e de odontologia.
Diante dos valores elevados, face aos rendimentos declarados, a senhora
contribuinte foi intimada a comprovar a efetiva utilização dos serviços médicos, bem como a
comprovar o efetivo pagamento pela utilização dos serviços médicos.
A senhora contribuinte informou que os pagamentos foram feitos em espécie e,
então, apresentou, cópia dos extratos das contas correntes bancárias: uma no Banco do Brasil
S/A e outra no Banco Real S/A.
O autor do procedimento de fiscalização de posse dos extrato das contas correntes
bancárias elaborou demonstrativo de fluxo financeiro, destacando os saques e os pagamentos,
conforme o valor do recibo. Verificou-se, então, que na data do pagamento, conforme o recibo,
não havia saldo em saque suficiente.
Tendo em vista que a senhora contribuinte não comprovou o efetivo pagamento
pela utilização dos serviços médicos, houve a glosa das despesas relacionadas aos profissionais:
Ana Claudia do Nascimento, psicóloga, 1 recibo, valor de R$ 3.000,00, referente a onze sessões
de psicologia, Tatiana Costa Cyrino Sicardi, odontologia, 1 recibo, no valor de R$ 5.500,00, e
Leandro Mostaro Marcelino, odontólogo, 1 recibo, no valor total de R$ 7.000,00.
Na impugnação, a senhora contribuinte vem informando que os pagamentos
foram, todos, feitos em espécie, e vem argumentando que os recibos são idôneos, contendo todas
as informações exigidas pela legislação do Imposto de Renda, nos termos do art. 43 da IN SRF
no 15, de 2001, e do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999.
Argumentou, ainda, que a exigência de comprovação do efetivo pagamento
somente se faz necessário quando há indicio de falsidade quanto ao recibo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

A senhora contribuinte entende que os recibos e as declarações comprovam a
utilização dos serviços médicos e comprovam, também, os correspondentes pagamentos. Desta
forma, não há como não se aceitar as despesas como dedutíveis, a não ser que comprovadamente
existam indícios de inidoneidade da documentação apresentada.
Como prova do efetivo pagamento, a senhora contribuinte carreou aos autos, além
dos recibos e das declarações dos prestadores de serviços, cópia dos extratos das contas correntes
bancárias, mantidas no Banco do Brasil S/A e no Banco Real S/A.
Analisar-se-á a impugnação conforme apresentada.
DEDUÇÕES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Inicialmente, expõem-se as normas legais inerentes às deduções e à comprovação
das deduções, utilizadas na apuração da base de cálculo do imposto devido.
Sobre essas normas o artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
assim, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o- Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de pagamento feito a título de despesas médicas, para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda devido relativamente à Declaração de Ajuste
Anual, está prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que abaixo
se transcreve:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 1o ...........................................................................................................
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 15, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2001
(...)
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do inciso III do § 2o do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, a dedução
restringe-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, na Declaração de
Ajuste Anual, os dispêndios com médicos deverão ser comprovados mediante a apresentação de
recibos. A autoridade lançadora poderá solicitar a comprovação da efetividade da prestação de
serviço e dos pagamentos.
DESPESA MÉDICA INDEDUTÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
No presente caso, para as despesas médicas de psicologia e odontologia, exigir-se-
á a comprovação do efetivo pagamento, face aos valores elevados, em confronto com os
rendimentos declarados. Rendimentos tributáveis que somaram o valor anual de R$ 91.969,08 e
despesas médicas que somaram o valor de R$ 15.500,00.
Os recibos e as declarações dos supostos prestadores de serviços, feitos por Ana
Claudia do Nascimento, psicóloga, 1 recibo, valor de R$ 3.000,00, referente a onze sessões de
psicologia, Tatiana Costa Cyrino Sicardi, odontologia, 1 recibo, no valor de R$ 5.500,00, e
Leandro Mostaro Marcelino, odontólogo, 1 recibo, no valor total de R$ 7.000,00, são
insuficientes para comprovarem a efetividade do pagamento.
Exige-se da senhora contribuinte a comprovação do efetivo pagamento,
demonstrando ser ela a pessoa que assumiu, de fato, o ônus pelos pagamentos.
Em vista dos fatos, é de se acolher o procedimento da fiscalização pelo qual se
exigiu a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e dos pagamentos. Há de se
ressaltar o elevado valor das despesas. Recibos emitido pelo valor total do tratamento, todos no
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

mês de dezembro do ano-calendário de 2007, referindo-se a tratamento feito durante o ano-
calendário.
Os recibos e as declarações, acostados ao processo, podem até comprovar a
efetividade da utilização do serviço de psicologia e de odontologia, por parte da senhora
contribuinte, mas são insuficientes para comprovarem o efetivo pagamento, que, porventura
tenha sido feito pela senhora contribuinte.
Para efeito de dedução dos rendimentos e apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda Devido, na Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos feitos a título de despesas
médicas devem ser comprovados. Assim, são exigidas a comprovação da efetiva utilização dos
serviços médicos e a comprovação do correspondente efetivo pagamento, mormente se o
montante da despesa médica é elevado, face aos rendimentos declarados.
Com relação aos recibos médicos emitidos por profissionais há de se esclarecer
que a legislação do Imposto de Renda, incisos I, II, III, IV e V do § 2o do artigo 8o da Lei no
9.250, exige a comprovação do efetivo pagamento e que o recibo seja emitido contendo as
seguintes informações: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ, inscrição no
órgão, nome do beneficiário do serviço médico, data e valor.
Entende-se, entretanto, que não basta, para comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibo contendo todos as informações por exigência legal: nome do emitente,
endereço profissional, CPF ou CNPJ, inscrição no órgão, nome do beneficiário do serviço
médico, data e valor.
Assim, mesmo mediante prova da efetividade da utilização dos serviços médicos,
através de apresentação dos recibos e declaração do profissional prestador do serviço, exige-se a
comprovação do efetivo pagamento, para efeito de comprovação do ônus do pagamento, que
deve ser do contribuinte declarante.
A interpretação de que somente o recibo emitido conforme as exigências legais
faz prova suficiente para comprovação da efetividade da utilização dos serviços médicos e do
efetivo pagamento não é correta.
O recibo contém os dados necessários para efeito de preenchimento da Declaração
de Ajuste Anual, quanto às informações dos pagamentos efetuados. A tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos, tanto que se
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas.
Quando houve dúvidas razoáveis, há de se exigir a prova da efetiva utilização dos
serviços médicos e do efetivo pagamento, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a seus
dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o
inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os
pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções de despesas médicas, para o presente caso, são expressivas e cabe ao
fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Assim, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida quanto à efetividade da prestação de serviço e ao efetivo pagamento das quantias
consignadas nos recibos de tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
Ora, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base
de cálculo tributável.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o contribuinte alegar
simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos, como comprovação de
despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Quanto aos extratos bancários, carreados aos autos pela contribuinte, há de se
esclarecer que essa documentação demonstra a disponibilidade financeira. Entretanto o que a
legislação tributária determina é a comprovação da efetividade da utilização dos serviços
médicos e a efetividade do correspondente pagamento. Exige-se do contribuinte a comprovação
de que desembolsou o valor para pagamento da despesa médica.
Para o presente caso, a senhora contribuinte vem afirmando que todos os
pagamentos foram feitos em espécie. Nesse caso, exige-se a compatibilidade entre a data do
saque e a data do recibo.
Como prova do pagamento em espécie, a senhora contribuinte vem apresentado
cópia dos extratos bancários da conta corrente bancária, uma mantida no Banco do Brasil S/A e
outra mantida no Banco Real S/A.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

Examinando-se a movimentação financeira nos extratos das contas correntes
bancárias, e os recibos emitidos pelos profissionais, não se verifica para nenhum dos recibos
nenhuma correlação com saques, transferências ou cheque, em data compatível com a da
emissão do recibo, que pudesse caracterizar o pagamento em espécie.
Para a afirmação de que o pagamento foi feito em espécie exige-se um
demonstrativo que apresente uma correlação entre a data do recibo e a data do saque na conta
corrente bancária, ou seja, compatibilidade. A senhora contribuinte tem que comprovar que
assumiu ônus pelo pagamento, ou seja, tem que comprovar que desembolsou o valor do recibo,
devendo haver coerência entre a data do saque e a data do recibo.
Como já ressaltado, para o presente caso, a comprovação da efetividade do
pagamento se faz necessária, apesar dos recibos se revestirem das formalidades legais e das
declarações dos profissionais confirmando a prestação do serviço.
Assim, em que pesem as declarações dos profissionais prestadores dos serviços,
em que pesem os recibos se apresentarem com todos as informações requeridas pela legislação
tributária, não merece reparo o feito fiscal que glosou as despesas médicas relacionados aos
recibos emitidos por Ana Claudia do Nascimento, psicóloga, 1 recibo, valor de R$ 3.000,00,
referente a onze sessões de psicologia, Tatiana Costa Cyrino Sicardi, odontologia, 1 recibo, no
valor de R$ 5.500,00, e Leandro Mostaro Marcelino, odontólogo, 1 recibo, no valor total de R$
7.000,00.
Ademais, há de se ressaltar que o autor do procedimento de fiscalização elaborou
uma planilha de movimentação financeira, destacando os saques e os recibos, tendo concluído
pela insuficiência de saque, na data de emissão dos recibos.
Vejamos, um trecho da informação fiscal, fls. 31/94:
(...)
Como segundo a contribuinte os pagamentos foram feitos em dinheiro e após
conferencia dos extratos apresentados conforme planilha (movimentação financeira), anexa, para
verificação das datas e dos valores dos saques efetuados, restou constatado que não há
compatibilidade de datas e valores em montante suficiente para quitar os recibos emitidos.
Portanto, como a movimentação financeira da contribuinte não foi suficiente para comprovar que
ela arcou com todo o ônus financeiro, será glosada a importância de R$ 15.500,00.
(...)
DA CONCLUSÃO
Face ao exposto, VOTO, no mérito, por julgar improcedente a impugnação para
considerar devido o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, conforme apurado na
Notificação de Lançamento, no valor de R$ 4.262,50. “

Ciente do acórdão da DRJ em 12/12/2013, a contribuinte, em 10/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 113, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por supostos
serviços prestados pelas profissionais Ana Claudia do Nascimento, psicóloga, valor de R$
3.000,00, Tatiana Costa Cyrino Sicardi, odontologia, valor de R$ 5.500,00, e Leandro
Mostaro Marcelino, odontólogo, valor total de R$ 7.000,00, são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720599/2011-81

Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 133
DF CARF MF
Original